Tribunal: TJBA
Processo: 0028018-24.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0028018-24.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BANEB S.A. Advogado(s): ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, MARIA JOSE SANTOS MACHADO, MARIA DE FATIMA ALMEIDA CARDOZO, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, GABRIELA DE LIMA TORRES APELADO: Estacio Milton Nogueira Reis e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0028018-24.1997.8.05.0001, tendo como Apelante DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A. e Apelados ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS e WALDIR RAIMUNDO DA PAIXAO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator